Tribunal: CARF
Processo: 10166.914443/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.914443/2012-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.607 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Embargante
EQCRE-DEVAT01-VR - EQUIPE DE EXECUÇÃO DO DIREITO
Interessado
ROYAL DIESEL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS - LAPSO MANIFESTO
Verificado o lapso manifesto no acórdão embargado, cabíveis os embargos
declaratórios para alterar o dispositivo, de forma a eliminar o lapso manifesto
com a parte dispositiva do acórdão e com o voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Voto no acórdão
1002-002.240 de “provimento parcial” para “negar provimento” ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
A servidora integrante da Equipe de Execução do Direito Creditório da 1a Região
Fiscal (EQCRE DEVAT01-VR), sob a forma de “Despacho de Encaminhamento” (fl. 106),
contra o Acórdão no 1002-002.240 de 06 de dezembro de 2021, às e-fls. 95/101 para os seguintes
esclarecimentos, in verbis:.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO - Trata-se de solicitação de esclarecimento
sobra a data limite de transmissão das Dcomp que serão consideradas homologadas
tacitamente. No Acórdão do Recurso cita ¿até 20/02/2008, data em que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.914443/2012-92
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

deu-se por citado do Despacho Decisório, pela apresentação da Manifestação de
Inconformidade¿. No entanto, a data da apresentação da Manifestação foi em
20/02/2013. Se considerar a data 20/02/2008, conforme consta no Acórdão, não
ocorrerá homologação de nenhuma Dcomp, pois a 1a foi transmitida em 29/02/2008.
Sendo assim, mediante o Despacho de e-fls. 109/111, o Sr. Presidente desta
Segunda Turma Extraordinária acolheu os Embargos para a análise da omissão suscitada nos
seguintes termos:
“(...)Todavia, restou registrado, por equívoco, tanto na parte dispositiva do acórdão
quanto na conclusão do voto do i. Conselheiro Relator, que a ciência a respeito do
Despacho Decisório teria se dado em 20/02/2008.
Diante de tal quadro, assumo a autoria dos presentes embargos e os ACOLHO como
inominados, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015, tendo em vista
a existência de inexatidões materiais por lapso manifesto.
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes embargos dentre os Conselheiros
da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, para inclusão em pauta de julgamento.”
Assim, como o Conselheiro Relator não faz mais parte desta Turma de
Julgamento, o processo foi encaminhado para este relator para análise, pelo que passo a proceder
o julgamento dos embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, destaco que a análise da tempestividade dos presentes Embargos já
fora analisada pelo Presidente desta Turma por ocasião do Despacho de encaminhamento, razão
pela qual os tenho como tempestivos e, para além disso, preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Mérito
No que diz respeito ao mérito dos Embargos, ao cotejar o acórdão recorrido e as
razões do acolhimento embargos, realmente constatamos a existência de lapso manifesto diante
da transcrição das datas da ciência do contribuinte do Despacho Decisório que determinaria no
caso concreto, o marco retroativo para o limite da transmissão das Dcomps, pelo que assim foi
citado no despacho de encaminhamento (e-fls. 106), in verbis:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO - Trata-se de solicitação de esclarecimento
sobra a data limite de transmissão das Dcomp que serão consideradas homologadas
tacitamente. No Acórdão do Recurso cita ¿até 20/02/2008, data em que o contribuinte
deu-se por citado do Despacho Decisório, pela apresentação da Manifestação de
Inconformidade¿. No entanto, a data da apresentação da Manifestação foi em
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

20/02/2013. Se considerar a data 20/02/2008, conforme consta no Acórdão, não
ocorrerá homologação de nenhuma Dcomp, pois a 1a foi transmitida em 29/02/2008.
Assim, como bem pontuou o Presidente desta Segunda Turma na oportunidade da
análise de acolhimento dos Embargos no Despacho de e-fls. 109/111, in verbis:
(...) Ocorre que a fundamentação do voto é clara no sentido de que a ciência da
contribuinte acerca do Despacho Decisório se deu em 20/02/2013, operando-se a
homologação tácita das DCOMP transmitidas até 20/02/2008:
Não é demais suscitar matéria de ordem pública correlata à decadência. Tendo o
contribuinte tomado ciência espontânea do Despacho Decisório em 20/02/2013, já que
inexiste nos autos comprovante de sua intimação, operou-se a homologação tácita das
declarações de compensação transmitidas até de 20/02/2008.
Todavia, restou registrado, por equívoco, tanto na parte dispositiva do acórdão
quanto na conclusão do voto do i. Conselheiro Relator, que a ciência a respeito do
Despacho Decisório teria se dado em 20/02/2008. (...)

Sendo assim, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para fins de que
se considere a data de ciência do Despacho Decisório como sendo 20 de Fevereiro de 2013 e não
e não 20 de fevereiro de 2008. No entanto, a referida alteração ainda assim não resolveria o
problema, uma vez que, em considerando a data da ciência do despacho decisório como sendo 20
de fevereiro de 2013, haveria fatalmente a homologação tácita de todas as Dcomps transmitidas
até 20 de fevereiro de 2008.
Ocorre que, no DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, a servidora que o
subscreveu traz a informação de que a primeira DCOMP foi transmitida em 29/02/2008, ou seja
após o dia 20 de fevereiro de 2008, portanto, em consequência, não haveria a homologação tácita
de nenhuma das DCOMPS posto que elas estariam dentro do prazo de cinco da ciência do
despacho decisório, razão pela qual acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para alterar o dispositivo do Voto no acórdão 1002-002.240 de “provimento parcial” para “negar
provimento” ao recurso, tendo em vista que não apenas se observou o erro na transcrição na data
de ciência do despacho decisório, como também se reconheceu equivocadamente a homologação
tácita das DCOMPS, uma vez que, como dito, a primeira delas foi transmitida em 29/02/2008,
portanto, dentro do prazo de cinco anos, procedendo assim a seguinte modificação no
Dispositivo do Acórdão no 1002-002.240 de 06 de dezembro de 2021, às e-fls. 95/101,
ratificando-se o julgado quanto aos demais aspectos. Seja, portanto, considerado o seguinte
Dispositivo:
4 – Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares
suscitadas, e negar provimento ao Recurso Voluntário, já que a data em que o
contribuinte deu-se por citado do Despacho Decisório foi 20 de Fevereiro de 2013 e a
primeira DCOMP foi transmitida em 29/02/2008, portanto, dentro do prazo de cinco
anos. Ressalvo, que na eventualidade de haver alguma DCOMP anterior a data de 20 de
fevereiro de 2008, que seja reconhecida a homologação tácita de ofício por ser matéria
de ordem pública.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.607 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

Conclusão
Sendo assim, voto em acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para alterar o dispositivo do Voto no acórdão 1002-002.240 de “provimento
parcial” para “negar provimento” ao recurso, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original